Tribunal: TJMT
Processo: 1022487-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022487-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROPECUARIA CAVERA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por AGROPECUÁRIA CAVERA LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Única da Comarca de Campo Verde, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1003778-87.2021.8.11.0051, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, nulo, de pleno direito, o lançamento do imposto sobre transferência de propriedade imobiliária e, também, reconhecida a isenção do referido tributo no que tange à integralização dos imóveis matriculados sob nos 12.254, 12.255 e 12.256 do RGI local.
Relata que atua no cultivo de soja, milho, algodão herbáceo, criação e abate de suínos, preparação de subprodutos do abate e criação de bovinos para corte, sendo integralizados, quando da constituição da pessoa jurídica, bens imóveis de propriedade da pessoa natural de Raulino Teixeira Machado, e protocolizou pedido de imunidade tributária dessas coisas perante o fisco municipal, contudo, o fisco expediu guias de recolhimento de ITBI.
Aduz que sem respeitar o devido processo legal, impôs à Agravante a cobrança inconstitucional e ilegal do montante de R$1.007.958,42 a título de ITBI.
Sustenta que de acordo com a legislação federal, é uma faculdade do Contribuinte se valer do valor da declaração do Imposto de Renda ou de mercado.
Acentua que a imunidade relativa à integralização de Capital Social, compreende tão somente a parcela efetivamente integralizada ao Capital Social e não a incorporada ao patrimônio da empresa, como ocorreu no caso julgado pela Suprema Corte.
Afirma que está integralizando ao Capital Social a totalidade dos bens imóveis que pretende ver imunizada do recolhimento do ITBI.
Assevera que município se limitou a mandar um áudio informando que deveria ser realizado o pagamento das guias de ITBI (DAM) para que a integralização do Capital Social fosse efetivada, sem explicar o porquê da negativa do pedido de imunidade.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do atual Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Sabe-se que nos termos do artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
[...]
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
[...]
§ 2o O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]”.
Em relação ao valor da integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.o 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:
“Art. 23 da Lei n.o 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital”.
No entanto, conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre esse montante incidirá Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital (IR).
Em contrapartida, quando o venal o imóvel é superior ao declarado na integralização, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO. Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica”. (TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)
A matéria é tema inclusive de geral no Supremo, como transcrevo:
“IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2o, inciso I, da Carta Federal”. (RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)
No caso dos autos, conforme pontuou o juízo de primeira instância “ o valor declarado pelas propriedades imobiliárias em sede da declaração de imposto de renda da pessoa física é sobremaneira inferior àquele aferido pela fazenda municipal quando da avaliação dos bens, circunstância que, frente à presunção de veracidade dos atos administrativos e à míngua de prova em sentido contrário, resulta na conclusão de possível tentativa de evasão fiscal.” (Id. 68451435)
Diante destes elementos, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito ativo postulado.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.